Tribunal: STM
Processo: 7000142-52.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). PLEITO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). TESES. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO OBJETIVA. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO EM HC. ATIPICIDADE E IMPUTAÇÃO NÃO CONSTATADA. PREJUDICADA A FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSENTES SITUAÇÕES EXCEPIONAIS QUE AUTORIZAM ORDEM. APLICABILIDADE DO RITO DOS ARTIGOS 396, 396-A E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). IMPOSIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA. I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para o trancamento da APM em que o Paciente figura como réu pela alegada prática do delito previsto no art. 324 do Código Penal Militar. II – Como fundamentação, afirmou o Impetrante que (i) a descrição da conduta seria atípica; (ii) a imputação realizada estaria fundamentada unicamente na responsabilidade assumida pelo Réu por força do cargo/função tido à época, e não em culpa penal derivada de seus atos; e (iii) por decorrência dos pontos anteriores, faltaria justa causa à acusação formulada. Isolada ou cumulativamente, as teses levariam ao trancamento da APM. III – As teses suscitadas nos itens i e ii demandavam reanálise probatória, razão pela qual não foram passíveis de acolhimento em sede de Habeas Corpus, em razão da análise sumária e limitada que o remédio heroico permite. A tese de item iii seguiu igual sorte por ficar prejudicada a análise da ausência de justa causa, quando não percebida atipicidade da conduta ou a ocorrência de imputação por responsabilidade objetiva. IV – Em especial a respeito do trancamento da Ação Penal, conforme jurisprudência consolidada, esse objeto só é concessível na via estreita do habeas corpus em situações excepcionalíssimas de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e de materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. V – Questão trazida durante os debates sobre a aplicabilidade do rito dos artigos 396, 396-A e 397 do CPP. Imposição feita pelo STF no julgamento do RHC 142.608-SP, que vincula esta Justiça especializada e que está a ser observada no caso concreto. Logo, inocorrente nulidade e descabida eventual concessão de ordem. VI – Habeas corpus conhecido e julgado improcedente. Ordem denegada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
11/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000142-52.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 14 DE MAIO DE 2024, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
ARGUIDA PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, DE NÃO
CONHECIMENTO DA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS". EM SEGUIDA, O
TRIBUNAL, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU JULGAR IMPROCEDENTE
A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" IMPETRADA, COM A CONSEQUENTE
DENEGAÇÃO DA ORDEM PLEITEADA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI E CARLOS VUYK DE AQUINO
CONCEDIAM A ORDEM, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR Nº
7000059-73.2024.7.02.0002, OFERECIDA EM DESFAVOR DO PACIENTE
RIVELINO BARATA DE SOUZA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E JOSÉ
BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
14/05/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000142-52.2024.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA, APÓS O VOTO DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA QUE LEVANTAVA PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO
CONHECIMENTO DO "HABEAS CORPUS", E APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ QUE REJEITAVA A
PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGAVA IMPROCEDENTE A AÇÃO DE
"HABEAS CORPUS" IMPETRADA, COM A CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA
ORDEM PLEITEADA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS, E O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A
SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000142-52.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS (HC). PLEITO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL
MILITAR
(APM).
TESES. ATIPICIDADE.
IMPUTAÇÃO
OBJETIVA. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO EM HC.
ATIPICIDADE E IMPUTAÇÃO NÃO CONSTATADA. PREJUDICADA A
FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSENTES SITUAÇÕES EXCEPIONAIS
QUE AUTORIZAM ORDEM. APLICABILIDADE DO RITO DOS
ARTIGOS 396, 396-A E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP).
IMPOSIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO NO
CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para o trancamento da
APM em que o Paciente figura como réu pela alegada prática do delito previsto
no art. 324 do Código Penal Militar.
II – Como fundamentação, afirmou o Impetrante que (i) a descrição da conduta
seria atípica; (ii) a imputação realizada estaria fundamentada unicamente na
responsabilidade assumida pelo Réu por força do cargo/função tido à época, e
não em culpa penal derivada de seus atos; e (iii) por decorrência dos pontos
anteriores, faltaria justa causa à acusação formulada. Isolada ou
cumulativamente, as teses levariam ao trancamento da APM.
III – As teses suscitadas nos itens i e ii demandavam reanálise probatória, razão
pela qual não foram passíveis de acolhimento em sede de Habeas Corpus, em
razão da análise sumária e limitada que o remédio heroico permite. A tese de
item iii seguiu igual sorte por ficar prejudicada a análise da ausência de justa
causa, quando não percebida atipicidade da conduta ou a ocorrência de
imputação por responsabilidade objetiva.
IV – Em especial a respeito do trancamento da Ação Penal, conforme
jurisprudência consolidada, esse objeto só é concessível na via estreita do
habeas corpus em situações excepcionalíssimas de manifesta (i) atipicidade da
conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de
suporte probatório mínimo de autoria e de materialidade delitivas, o que não
ocorre no presente caso.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362254 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V – Questão trazida durante os debates sobre a aplicabilidade do rito dos artigos
396, 396-A e 397 do CPP. Imposição feita pelo STF no julgamento do RHC
142.608-SP, que vincula esta Justiça especializada e que está a ser observada no
caso concreto. Logo, inocorrente nulidade e descabida eventual concessão de
ordem.
VI – Habeas corpus conhecido e julgado improcedente. Ordem denegada.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em julgar improcedente a Ação de "Habeas Corpus" impetrada, com
a consequente denegação da ordem pleiteada. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO concediam a
Ordem, para trancar a Ação Penal Militar nº 7000059-73.2024.7.02.0002, oferecida em
desfavor do Paciente RIVELINO BARATA DE SOUZA. Os Ministros ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA e LOURIVAL CARVALHO SILVA farão declarações de voto. Ausentes,
justificadamente, os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e JOSÉ BARROSO FILHO. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 11 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Ruyter de Miranda Barcelos, OAB/AL 11.063, em favor do Tenente-Coronel do Exército (TC
Ex) Rivelino Barata de Sousa Batista, cujo objetivo é a suspensão da Ação Penal Militar
(APM) 7000059-73.2024.7.02.0002 até o julgamento do Writ e, no mérito, trata do
trancamento do referido processo criminal por atipicidade da conduta em relação ao Paciente
e consequente ausência de justa causa.
Na origem, o Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora
Paciente e outros sete Acusados, a qual foi integralmente recebida pelo Juízo da 2ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). A oferta da Peça de Acusação se deu nos autos
do Inquérito Policial Militar (IPM) 7000217-65.2023.7.02.0002, no qual concluiu o Parquet
que o Réu, nos fatos apurados, incidiu na prática do crime de “Inobservância de lei,
regulamento ou instrução”, previsto no art. 324 do Código Penal Militar (CPM).
Para questionar o recebimento da Denúncia, o Impetrante apresentou esta Ação
Constitucional.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362254 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, resumidamente, sustenta que: (i) a descrição da conduta seria
atípica; (ii) a imputação realizada estaria fundamentada unicamente na responsabilidade
assumida pelo Réu por força do cargo/função tido à época, e não em culpa penal derivada de
seus atos; e (iii), por decorrência dos pontos anteriores, faltaria justa causa à acusação
formulada. Todos esses motivos revelariam o descabimento tanto da Denúncia quanto do seu
recebimento, a acarretar o trancamento da APM, inicialmente por liminar e, posteriormente,
por decisão final.
Requisitadas informações à autoridade coatora, essa as forneceu, esclarecendo
os desdobramentos das investigações e o atual recebimento da respectiva Denúncia, com a
consequente abertura da APM contra vários Acusados, dentre eles o Paciente.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), a
fim de que se manifestasse na condição de custos legis, o Órgão, na pessoa do
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pelo não conhecimento do
remédio heroico, pela rejeição da liminar requerida e, no mérito, pela denegação da ordem
pleiteada.
Retornados os autos para exame da medida liminar, indeferi-a por não perceber
verossimilhança nos argumentos do Impetrante com aptidão suficiente para afastar todos os
fundamentos da Decisão questionada. Foi assim ementada a referida Decisão:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PLEITO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR (APM). PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA
E FUMUS BONI IURIS. AUSENTES. INOCORRÊNCIA DE RISCO PELO SIMPLES
ANDAMENTO PROCESSUAL. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para o trancamento da APM em que o
Paciente figura como réu pela alegada prática do delito previsto no art. 324 do Código Penal
Militar.
II – Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do trancamento
requerido, a qual se procede mediante exame dos vetores próprios desse tipo de decisão: o
perigo na demora em se conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses
suscitadas (fumus boni iuris).
III – O risco de prejuízo pela demora não se constata quando a Ação Penal que se visa
trancar se encontra em fase inicial, com citação de Corréu ainda por ser efetivada, visto que
não se percebe restrição à liberdade que possa advir ao Paciente antes do julgamento final do
Habeas Corpus.
IV – Não se constata verossimilhança das alegações na medida necessária, quando essas
demandam revolvimento probatório para sua confirmação, porque tal procedimento não é
comportado em uma análise sumária.
V – Medida liminar indeferida.”
Após, encaminhei os autos para julgamento no Plenário.
É o Relatório.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362254 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O pleito liberatório se funda em três teses principais: (i) a descrição da conduta
seria atípica; (ii) a imputação realizada estaria fundamentada unicamente na responsabilidade
assumida pelo Réu por força do cargo/função tido à época, e não em culpa penal derivada de
seus atos; e (iii) por decorrência dos pontos anteriores, faltaria justa causa à acusação
formulada. Isolada ou cumulativamente, as teses levariam ao trancamento da APM.
No que diz respeito ao conhecimento da peça, o trancamento da ação penal, em
regra, não está abarcado pela hipótese original de cabimento do Habeas Corpus (HC).
Delimitado diretamente no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988
(CR/88), o remédio processual se volta para prevenir ameaça de violência ou coação contra a
liberdade de locomoção do indivíduo, originada de ilegalidade ou de abuso de poder.
Nessa linha, por locomoção, entende-se, primordialmente, o direito à liberdade
ambulatorial, isto é, de ir e vir de onde estiver e para onde quiser ou de simplesmente
permanecer, em todos os casos sem ser molestado. Por consequência, a medida mais
comumente enfrentada pela via do HC é a prisão decretada pelo Estado, seja definitiva
(decorrente de sentença condenatória transitada em julgado), seja cautelar (por flagrante,
preventiva, temporária), pois busca por excelência restringir a locomoção da pessoa.
Por sua vez, a ação penal não traz um risco direto a esse direito do Réu, embora
haja a acusação formal contra ele. Isso porque o procedimento não autoriza, por si só, que se
prenda o indivíduo, independentemente do quão veemente forem as provas. No caso, somente
na hipótese de ordem judicial escrita e fundamentada poder-se-ia prender (art. 5º, inciso LXI,
da CR/88), hipótese em que os requisitos da prisão preventiva (art. 254 e art. 255 do CPPM)
teriam de ser devidamente atestados.
Dessa forma, a melhor compreensão é a de que o risco à liberdade é somente
indireto, pois é inegável que a ação penal pode acarretar uma futura condenação capaz de
levar o Acusado à prisão. Além disso, no decorrer do trâmite, pode o Parquet requerer o
aprisionamento cautelar acima mencionado (art. 254 do CPPM), fator que traz risco, embora
novamente seja apenas indireto, na medida em que esse pedido ainda dependerá de exame
judicial e de deferimento para se transformar em determinação de prisão.
Desse confronto entre a finalidade originária do HC e as novas pretensões de
garantia à liberdade por meio dele manejadas, tem prevalecido a leitura pela ampliação do
cabimento do remédio constitucional. Sem prejuízo da sua função primordial de salvaguardar
o direito de ir, vir e permanecer, os Tribunais têm aceitado o exame de situações como a dos
autos, ainda que com grandes ressalvas quanto à probabilidade de concessão de ordens para
trancamento das investigações.
Assim, embora a análise tenha de ser criteriosa quanto à concessão da ordem,
no que diz respeito à admissibilidade, conheço do remédio constitucional na hipótese em que
se busca o trancamento de ação penal. Logo, voto no sentido de admitir o Habeas Corpus.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362254 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito, como adiantado, o Impetrante pleiteia o trancamento da APM
com fundamento, isolada ou cumulativamente, nas teses (i) de atipicidade da conduta
imputada; (ii) de ausência de culpa penal derivada de atos concretos, sendo a acusação
fundada unicamente na responsabilidade assumida pelo Réu por força do cargo/função
ocupado à época; e (iii) por decorrência dos pontos anteriores, de falta de justa causa à
acusação formulada.
Em consonância com o analisado ao tempo da liminar, as temáticas suscitadas,
embora cabíveis pela via do HC, não se mostram passíveis de acolhimento. No que concerne
à atipicidade alegada, o Impetrante afirma que, “em momento algum, o MPM encontrou
provas de que o paciente praticou conduta que deu causa direta a ato prejudicial à
Administração Militar”. Nesse caso, sem uma análise probatória mínima, não há como
determinar se a referida afirmação é verossímil, ou seja, se existe uma atipicidade conforme
alegado.
Dessa forma, denota-se que a referida tese não cuida de uma atipicidade
flagrante, que se comprova por simples afirmação ou mediante prova pré-constituída
exauriente. Ao revés, revela-se como um pedido de exame meritório disfarçado, o qual, para
além dos limites impostos pelo rito sumário da ação constitucional, não é possível de ser feito
em instante incipiente da instrução processual (a Denúncia foi recebida recentemente) e fora
da instância em que os fatos estão a ser apurados (1º grau).
Igual sorte segue a segunda tese, uma vez que a alegação de que a imputação se
deu pelas competências formais detidas pelo Acusado (e não por eventuais condutas
criminosas suas, sejam elas comissivas ou omissivas) é conclusão que só é obtenível após
análise probatória. Isso ocorre, pois, formulada a Denúncia com apresentação de asserções
que satisfazem as elementares do tipo penal imputado e carreada com um mínimo de provas
necessário, cabe ao Juízo somente receber a Peça Acusatória, em especial pelo caráter
perfunctório e quase eminentemente formal da Decisão.
Nesse sentido, ao se examinar uma suposta ilegalidade da Decisão supracitada,
o critério de análise a ser adotado por esta Corte deve ser idêntico. Assim, uma vez que a
Denúncia ofertada satisfaz os requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do CPPM, em especial
com a descrição de uma conduta que, em tese, amolda-se ao tipo do art. 324 do CPM, o
recebimento da Peça é obrigatório. Conclusão diversa dependeria da comprovação de que, de
fato, o Réu incidiu no tipo penal ou, a despeito das obrigações do cargo ocupado, não agiu ou
se omitiu de forma penalmente relevante.
Ao fim, se nenhuma das teses anteriores é passível de acolhimento, torna-se
impossível concluir que falta à Denúncia justa causa. Ao contrário, a partir do caderno
probatório colhido, mesmo que não advenha uma condenação futura, por ora, o produzido é
suficiente para autorizar a fase processual do rito penal, com a consequente instrução do
processo com garantia à ampla defesa e ao contraditório. Somente depois desse procedimento
é que poder-se-á concluir aquilo que o Impetrante tentou adiantar por meio desta ação.
Em atenção à interpretação acima explicitada, destaca-se que ela se encontra em
sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, fixada no julgamento de situações
análogas. Isto é, aplica-se idêntica lógica de rejeitar a concessão da ordem de HC quando a
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362254 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinação do acerto ou do erro das teses alegadas depende de revolvimento de prova, uma
vez que é indevido tal exame dentro da superficialidade da análise que o Habeas Corpus
permite:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL. [...]. MÉRITO. TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
CONFIRMAÇÃO
DA
LIMINAR
INDEFERIDA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RITO DO HC. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. [...]. Conforme consabido, a
decisão que recebe a denúncia se trata de decisão interlocutória e está limitada à
constatação dos pressupostos processuais, ao atendimento das condições genéricas e ao
atendimento das condições genéricas de procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento do
feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva para
o prosseguimento do processo. [...]. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída
do direito, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que
evidenciem a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal
suportado pelo Paciente. [...]. Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal
Federal, o trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível
em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa
extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e
materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. O remédio heroico, em que pese a
sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana,
não deve servir de instrumento que afasta os limites competenciais do juiz natural da causa.
Dito de outro modo, descabe ao Tribunal, sobretudo no jaez cognitivo do writ, perscrutar
juízo de mérito que oportunamente será avaliado pela instância primeva. Ordem de Habeas
Corpus denegada por unanimidade.” (STM. HC 7000871-15.2023.7.00.0000. Rel. Min.
Leonardo Puntel. Julgado em 7.12.2023. Publicado em 20.12.2023; grifo nosso);
“EMENTA: HABEAS CORPUS. [...]. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. [...]. Como cediço, considerando a jurisprudência dos
Pretórios no sentido de que o exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de
substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória e que a Exordial
Acusatória descreveu de forma minudente a participação do Paciente e dos corréus na
suposta empreitada criminosa [...], imputando-lhes práticas delituosas que, em tese,
constituem crime militar, permitindo-lhes, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla
defesa, não se identifica ilegalidade ou abuso de poder por parte do Magistrado indigitado
coator. Por outro lado, o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução
penal reveste-se de caráter excepcional e depende, essencialmente, da incontestabilidade dos
fatos subjacentes à acusação criminal, ou seja, a liquidez dos fatos constitui requisito
inafastável na apreciação da justa causa, pois, como cediço, o habeas corpus não admite
dilação probatória e nem permite o exame aprofundado de matéria fática ou a análise
valorativa dos elementos de prova. [...]. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.”
(STM. HC 7000708-69.2022.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
24.11.2022. Publicado em 13.12.2022; grifo nosso);
“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE DE EXAME DE MÉRITO
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...].
O aprofundamento sobre a tipicidade da conduta, a existência ou não de provas da autoria e
materialidade delitiva, bem como a avaliação da presença do elemento subjetivo do tipo,
serão objetos de apreciação por ocasião do exame de mérito, após a regular instrução
probatória, sob o crivo do contraditório, de forma que, no momento, não há como acatar a
tese invocada pelo Impetrante/Paciente em sua inicial. O trancamento da ação penal é
medida judicial anômala e extrema, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma
inequívoca e patente, a inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362254 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

punibilidade, de modo que, no caso em apreço, nenhuma dessas hipóteses se apresenta. [...].
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.” (STM. HC. 7000719-98.2022.7.00.0000. Rel.
Min. Lourival Carvalho Silva. Julgado em 7.12.2022. Publicado em 20.12.2022; grifo nosso).
Ao fim, no que concerne à questão de oferta de Defesa Prévia, nos termos do
debate travado na Sessão de Julgamento anterior, apurou-se que houve a oferta de Denúncia
inicial, a qual foi recebida, além de os Réus terem sido dela citados. Entretanto, o Parquet
apresentou aditamento, o qual foi igualmente recebido, o que resultou na necessidade de nova
citação para apresentarem nova Defesa Prévia ou ratificaram a já juntada.
Conforme consta dos autos da APM, pode-se afirmar que todos os Réus foram
citados do aditamento. Além disso, complementaram ou ratificaram as Defesas Prévias que já
haviam apresentado os Acusados TC Ex Rivelino Barata de Sousa Batista (Evento 170), 1º
Ten Ex Cristiano Ferreira, ex-Cb Vagner da Silva Tandu (Evento 190), Jonathan Naylton dos
Santos (Evento 193), Luís Claúdio Severo dos Santos (Evento 174), Sílvio Simões Silva
(Evento 195), Willian Cunha Santos (Evento 183)
Os acusados ex-Cb Ex Felipe Ferreira Barbosa e Jesser Marques Fidelix
apresentam circunstâncias próprias. O primeiro, embora citado, revogou os poderes da
advogada que o representava e constituiu novo patrono no dia 7.6.2024, momento em que
iniciou a contagem do seu prazo. O segundo está preso preventivamente (PPP 7000108-
17.2024.7.02.0002), recolhido inicialmente em presídio no Rio de Janeiro-RJ e com
procedimento de transferência a ocorrer, o que atrasou sua nova citação até 5.6.2024.
Feitos esses registros, percebe-se que o Juízo de piso observa à risca o
procedimento dos artigos 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal (CPP), em atenção
à determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) emitida no recente julgamento
do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 142.608. Nesse cenário, o Julgador não se
manifestou acerca de eventual absolvição sumária em virtude das respostas pendentes de
acoste, o que é considerado correto pela possibilidade de que os argumentos de um réu
influenciem positiva ou negativamente na tese de outro e, com isso, atestar situação de
absolvição ou torná-la inviável.
Nesse contexto, destaca-se que as defesas podem tanto ser convergentes,
quando corréus alegam tese que favorece a ambos, quanto conflitantes, ao se imputar a
responsabilidade a outro para exculpar a sua própria. Assim, por ora, em que pese tal
pendência gere algum ônus aos acusados que aguardam a manifestação dos demais, essa é
aceitável pela sistemática instituída pelo legislador ao ditar as regras do mencionado
procedimento.
Sublinhe-se que, a despeito dessa demora, a adoção da possibilidade de Defesa
Prévia e de ser absolvido sumariamente é muita mais vantajoso ao indivíduo processado do
que o rito do CPPM. Nesse sentido, se seguíssemos puramente o Códex Processual Militar,
ele precisaria aguardar todo o processo para então, na Sentença, ser finalmente absolvido,
ainda que faltasse contundência suficiente às provas desde o início. Atualmente, por força da
leitura do STF, se o ora Paciente, de fato, fizer jus à absolvição sumária, o Magistrado poderá
declarar sua inocência e excluí-lo do processo absolvido.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362254 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, embora o tema referente ao rito da Defesa Prévia e da
Absolvição Sumária (artigos 396, 396-A e 397 do CPP) não tenha sido trazido nas razões
deste HC, percebe-se que não há mácula no procedimento que o Juízo está a adotar na
instância de piso. Logo, não existe nulidade ou equívoco que justifique qualquer provimento
deste Tribunal acerca dessa temática, ao que se mostra mais adequado, por ora, julgar
improcedente este HC, que buscou unicamente o trancamento da APM.
Caso não venha a ser absolvido sumariamente, o Paciente e sua Defesa poderão
empregar de um novo Habeas Corpus para, assim, trazer a este Tribunal a análise da correção
ou não da Decisão que o Juízo de 1º grau tenha proferido para não absolver sumariamente o
Oficial. Até lá, qualquer análise sobre o assunto será inadequada devido à matéria não
compor o que foi debatido neste instante e à impossibilidade de se dar provimento para
declarar nulidade eventual e futura ou corrigir Decisão que ainda não existe.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar improcedente a Ação de
Habeas Corpus impetrada, com a consequente denegação da ordem pleiteada.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362254v13 e do código CRC 402d2798.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 1/8/2024, às 18:59:8
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362254 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000142-52.2024.7.00.0000/SP
PACIENTE: RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, por, de ofício e
preliminarmente, não conhecer da ação de Habeas Corpus, e, no mérito, também divergindo
da maioria dos Ministros desta Corte, votei por conceder a ordem para trancar a Ação Penal
Militar nº 7000059- 73.2024.7.02.0002, oferecida em desfavor do Paciente RIVELINO
BARATA DE SOUZA, pelos motivos que passo a expor.
Extrai-se do Relatório que (processo 7000142-52.2024.7.00.0000/STM, evento
33, RELT1):
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo ilustre Advogado Dr.
Ruyter de Miranda Barcelos, OAB/AL 11.063, em favor do Tenente-Coronel do Exército (TC
Ex) Rivelino Barata de Sousa Batista. Pretende a suspensão da Ação Penal Militar (APM)
7000059-73.2024.7.02.0002 até o julgamento do Writ e, no mérito final, o trancamento do
referido processo criminal. Alega atipicidade da conduta em relação ao Paciente e
consequente ausência de justa causa.
Na origem, o Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora Paciente e
outros sete Acusados, sendo recebida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM). A oferta da Peça de Acusação se deu nos autos do Inquérito Policial
Militar (IPM) 7000217-65.2023.7.02.0002, no qual concluiu o Parquet que o Réu, nos fatos
apurados, incidiu na prática do crime de “Inobservância de lei, regulamento ou instrução”,
previsto no art. 324 do Código Penal Militar (CPM).
Para questionar o recebimento da Denúncia, o Impetrante apresentou esta Ação
Constitucional.
Em suas Razões, resumidamente, sustenta que: (i) a descrição da conduta seria atípica; (ii) a
imputação realizada estaria fundamentada unicamente na responsabilidade assumida pelo
Réu por força do cargo/função tido à época, e não em culpa penal derivada de seus atos; e
(iii), por decorrência dos pontos anteriores, faltaria justa causa à acusação formulada. Todos
esses motivos revelariam o descabimento tanto da Denúncia quanto do seu recebimento, a
acarretar o trancamento da APM, inicialmente por liminar e, posteriormente, por decisão
final.
Com efeito, arguí preliminar de ofício de não conhecimento do presente Habeas
Corpus, uma vez que a Defesa constituída do Paciente RIVELINO BARATA DE SOUSA
BATISTA apresentou resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do Código de
Processo Penal, a qual ainda não foi apreciada.
De acordo com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, o rito dos
artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal deve ser aplicado aos processos penais
militares, cuja instrução não tenha se iniciado, uma vez que o instituto é de tamanha
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362776 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

importância e melhor garante o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal:
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que
a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de
resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. (...) O escopo de se
conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para
a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar,
sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal
Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua
competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo,
portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo
prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima
efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º,
inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8.
Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii)
resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos
processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie
ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e
396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada
a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para
apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
(STF RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-
2024 PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-
2024)
Verifica-se, desse modo, que tal oportunidade beneficia a Defesa, pois
o instrumento jurídico previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum
tem o condão de promover o saneamento do processo em seu nascedouro, pois é o momento
adequado para apontar eventuais defeitos de natureza processual existentes na peça acusatória
ou até mesmo na fase investigatória.
Assim, a impetração não deve ser conhecida antes de apreciada a resposta à
acusação na origem, sob pena de se proceder à supressão de instância.
Com efeito, concedida ou denegada a ordem de Habeas Corpus, seria suprimida
a análise da Primeira Instância quanto à resposta à acusação apresentada. Estar-se ia
adiantando um julgamento em detrimento do que fosse decidir o Juízo de origem.
Ante o exposto, votei no sentido de não conhecer do presente Habeas
Corpus.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362776 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito, inicio colacionando os termos da Denúncia quanto ao
Paciente (processo 7000059-73.2024.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1):
Como dito anteriormente, o quarto denunciado (Rivelino Barata de Souza Batista) exercia, à
época dos fatos que constituem o objeto desta inicial acusatória, a função de Diretor do
Arsenal de Guerra de São Paulo.
Nessa condição, ignorou, por evidente negligência, extenso rol de normas funcionais que lhe
eram impostas, fazendo imperar na organização militar que comandava – agora se sabe –
ambiente de significativo descontrole administrativo, acentuada leniência disciplinar e
inusitada licenciosidade nas relações hierárquicas.
Tal ambiente, de todo contrário aos alicerces de retidão, probidade e transparência que devem
sustentar qualquer organização militar que se espere séria, contribuiu para a prática, pelos
seus subordinados, de série extensa de atos contrários à hierarquia e disciplina, muitos deles
capitulados em normas jurídico-penais, e, por certo, prejudiciais à administração militar.
Muitos desse atos, embora não possam ser associados diretamente à subtração praticada pelo
primeiro e pelo segundo denunciados (Vagner da Silva Tandu e Felipe Ferreira Barbosa) –
ressalte-se, a respeito, que somente por essa razão não se imputa ao quarto denunciado a
prática do delito inscrito no parágrafo 3º do artigo 303 do Código Penal Militar –,
contribuíram para a formação de universo disfuncional e desregrado, absolutamente
incompatível com os valores castrenses, que, em última análise, permitiu ao primeiro e ao
segundo denunciados (Vagner da Silva Tandu e Felipe Ferreira Barbosa) a articulação do
projeto criminoso que, afinal, resultou no peculato-furto cometido por eles.
Vale mencionar, a respeito do que aqui se afirma, que, na qualidade de Diretor do Arsenal de
Guerra de São Paulo, i. e., de autoridade máxima da organização militar em referência, o
quarto denunciado (Rivelino Barata de Souza Batista) ignorou, por escandalosa negligência,
a regra presente no artigo 20 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército,
aprovado pela Portaria nº 816, de 19 de dezembro de 2003, que impõe ao comandante de uma
unidade militar
“exerce[r] sua ação de comando em todos os setores da unidade, usando-a com a iniciativa
necessária e sob sua inteira responsabilidade”.
Da mesma forma, deixou de lado vários dos deveres relativos à instrução, à disciplina e à
administração referidos no artigo 21 do mesmo Regulamento, como aqueles previstos nos
incisos I30 , II31 , V32 , VI33 e XLVIII.
A respeito dessa última atribuição (i. e., “assegurar que o material e o equipamento
distribuídos à unidade [...] sejam apropriadamente [...] guardados [...] e controlados”), vale
mencionar a surpreendente, esdrúxula e inconcebível afirmativa do quarto denunciado
(Rivelino Barata de Souza Batista), constante de depoimento prestado logo após a descoberta
da subtração das armas que constitui parte do objeto desta peça acusatória, sobre o depósito
da reserva de armamento da Seção de Recebimento e Expedição de Material do Arsenal de
Guerra de São Paulo, de onde foi retirado o material.
Na oportunidade, o quarto denunciado (Rivelino Barata de Souza Batista), que, à época da
subtração, era – repita-se – o Diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo, tendo assumido a
função mais de cinco meses antes35 , disse, ao ser perguntado se tinha conhecimento de como
era realizado o controle do armamento na Seção mencionada, que
“não tinha conhecimento pois não conhecia a reserva e nunca o foi apresentado o AGSP antes
de assumir a direção, que apenas tinha conhecimento das demais reservas e não sabia que
tinha depósito de armamento naquele espaço”36.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362776 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outras palavras: o Comandante da organização militar, depois de mais de cinco meses na
função, desconhecia a existência do depósito da reserva de armamento da Seção de
Recebimento e Expedição de Material do Arsenal de Guerra de São Paulo (!).
Sobre o caos administrativo que reinava no Arsenal de Guerra de São Paulo, observe-se que
há repetidas informações nos autos do Inquérito Policial Militar instaurado por meio da
Portaria nº 001-ASSESS JUR/DIREÇÃO, de 12 de outubro de 2023, do Diretor de Fabricação
do Exército37, de que, na época da subtração, o responsável pela carga da reserva de onde as
armas foram subtraídas era o Subtenente João Pedro Kulpel, 35 V. trecho das declarações
prestadas pelo próprio Tenente-Coronel Rivelino Barata de Souza Batista presentes na 15ª
linha e na 16ª linha da folha eletrônica 5 do item 63 do evento 194 dos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000195-07.2023.7.01.0001. 36 V. trecho entre a 13ª e a 15ª linha da folha
eletrônica 2 do item 2 do evento 194 dos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000195-
07.2023.7.01.0001. 37 V. nota 10. circunstância referida pelo quarto denunciado (Rivelino
Barata de Souza Batista) na mesma inquirição38.
Ocorre – e veja-se aqui demonstração inequívoca do absurdo descontrole administrativo da
organização militar – que formalmente o detentor da carga era o 2º Tenente Gabriel
Giannocaro de Oliveira, que, por meio de documento oficial, só deixou a função de Chefe da
Seção de Recebimento e Expedição de Material quase duas semanas após a subtração das
armas do depósito39.
A respeito do descumprimento de normas administrativas por parte do quarto denunciado
(Rivelino Barata de Souza Batista), cabe destacar ainda a regra presente no artigo 22 do
Regulamento de Administração do Exército, aprovado pela Portaria nº 1.555, de 9 de julho de
2021, que reza que o dirigente máximo de qualquer organização militar (i. e., o Comandante,
Chefe ou Diretor40), ainda que delegue competências a terceiros, é o principal responsável:
“I - pela gestão da OM, tomando todas as providências de caráter administrativo necessárias
ao desempenho das atividades fim e meio da OM;
II - pelos atos e fatos administrativos praticados na sua OM; e
III - pelo atingimento de metas estabelecidas.”
Resta evidente, portanto, que, ao ignorar, por manifesta negligência, extenso catálogo de
normas previstas em regulamentos da administração do Exército, contribuindo para a
formação de ambiente desordenado, em que abundavam atos que violavam os valores
militares e eram prejudiciais à administração castrense, o quarto denunciado violou a norma
penal inscrita no artigo 324 do Código Penal Militar, contribuindo, ainda que indiretamente,
para criação das condições das quais se valeram o primeiro e o segundo denunciados (Vagner
da Silva Tandu e Felipe Ferreira Barbosa) para praticar o delito que lhes é imputado nessa
inicial.
Como se vê, a ele foi aplicada, erroneamente, a Teoria do Domínio do Fato, o
que não é permitido.
Nesse sentido, cito precedente do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. CRIME SOCIETÁRIO. DENÚNCIA GENÉRICA
FUNDAMENTADA NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO: ACUSAÇÃO INÉPTA. ORDEM
DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido
impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao
seu conhecimento. II – A denúncia que se ampara em mera conjectura inviabiliza a
compreensão da acusação e, por conseguinte, o exercício da ampla defesa. III - As atividades
da indigitada empresa de telefonia não estão direcionadas à prática de ilícitos, por isso,
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362776 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inaplicável a teoria do domínio do fato como fundamento único a embasar a acusação. IV –
Ordem de habeas corpus concedida.
(HC 136250, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23-05-
2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 21-08-2017 PUBLIC 22-08-2017)
A denúncia é genérica em relação a ele, tendo-lhe sido imputado crime apenas
por, à época, deter a função de Comandante da Organização Militar, sendo-lhe atribuída
ações de negligência quanto aos crimes praticados pela organização criminosa, bem como
exigido o conhecimento de tudo o que acontecia no setor, o que nem sempre é possível dentro
de uma repartição, mormente ao se considerar o profissionalismo do grupo criminoso narrado
nos autos.
A Denúncia coloca o Comandante na mesma situação dos que cometeram os
graves crimes de peculato-furto, receptação, etc., num processo complexo, que levará tempo
até sua resolução final, o que representa enorme prejuízo ao Paciente em sua vida pessoal e
profissional.
Ante o exposto, votei no sentido de conceder a ordem para trancar a Ação Penal
Militar nº 7000059-73.2024.7.02.0002, oferecida em desfavor do paciente RIVELINO
BARATA DE SOUZA.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362776v25 e do código CRC 0318806b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/6/2024, às 17:23:11
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362776 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000142-52.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
VOTO-VISTA
Trata-se de pedido de vista, na forma do art. 79 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), apresentado no bojo do Habeas Corpus nº 7000142-
52.2024.7.00.0000/SP, interposto pelo Dr. Ruyter de Miranda Barcelos, OAB/AL 11.063, em
favor do Tenente-Coronel do Exército (TC Ex) Rivelino Barata de Sousa Batista, com o
escopo de trancar a Ação Penal Militar (APM) 7000059-73.2024.7.02.0002, em relação ao
Paciente, alegando ausência de justa causa, pela atipicidade da sua conduta, no tocante ao
delito que lhe é imputado.
A citada Ação Penal Militar encontra-se em trâmite no Juízo da 2ª Auditoria da
2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em desfavor de 8 (oito) denunciados, incluindo o
Paciente, a quem é imputada a prática do delito de “Inobservância de lei, regulamento ou
instrução”, capitulado no art. 324 do Código Penal Militar (CPM).
O julgamento do presente Writ iniciou-se na Sessão presencial realizada em
14/05/2024, quando, após a leitura do Relatório, houve sustentações orais pela Defesa e pelo
representante do Ministério Público Militar, e, em seguida, o Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA manifestou-se, arguindo, de ofício, questão preliminar de não conhecimento do
Habeas Corpus. Na sequência, o Relator, MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, proferiu seu voto, rejeitando a preliminar e, no mérito, posicionando-se pela
improcedência da ação de Habeas Corpus, com a consequente denegação da ordem pleiteada.
Na referida Sessão de Julgamento, surgiu entre os integrantes desta Corte
instigante debate, a respeito da possibilidade de conhecimento da Ação Constitucional sub
oculi, e a posterior concessão ou denegação da ordem pleiteada, considerando o momento
processual em que se encontra a Ação Penal Militar de origem.
Na primeira instância, o processo originário encontra-se na fase de apresentação
da resposta à acusação pelos réus, em obediência ao rito preconizado pelo art. 396 e seguintes
do Código de Processo Penal (CPP), que passaram a ser observados nos processos em trâmite
nesta Especializada, por força de decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) nº 142.608.
No debate em Plenário, foi aventada a ideia de que o conhecimento do presente
Habeas Corpus poderia traduzir suplantação do juízo de primeiro grau, uma vez que, ao não
se aguardar a apresentação da resposta à acusação, por parte de todos os denunciados, e a
consequente apreciação pelo Magistrado investido de jurisdição para este ato, haveria a
possibilidade de se cercear a manifestação do Juiz Federal da Justiça Militar, na Ação Penal
Militar nº 7000059-73.2024.7.02.0002/SP.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362172 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na oportunidade, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Alexandre
Carlos Umberto Concesi, observou que, sob a perspectiva da defesa preliminar, ou resposta à
acusação, tanto a concessão quanto a denegação da ordem poderiam acarretar prejuízos: em
caso de denegação da ordem pleiteada, poder-se-ia suprimir a primeira oportunidade de
defesa na instância primeva, e a eventual concessão da ordem seria capaz de influenciar na
convicção do Juízo a quo.
Dessa forma, tendo em conta a determinação do Supremo Tribunal Federal, no
sentido da aplicação dos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal (CPP) a todos os
processos penais militares com instrução ainda não iniciada no âmbito da Justiça Castrense (à
época da decisão), considero pertinente uma análise detida sobre o tema, sobretudo em razão
da fase processual acrescida aos processos desta Especializada.
Assim, o cerne da questão suscitada diz respeito à possibilidade de
enfrentamento do Remédio Constitucional, antes de analisada a resposta à acusação dos
denunciados, sem que este ato configure espécie de “usurpação de competência” do juízo de
origem, em uma abordagem conceitual do tema, sem adentrar nas particularidades do Writ em
julgamento.
Nesse contexto, passo a tecer breves considerações acerca do Habeas Corpus.
O Habeas Corpus possui natureza jurídica de ação autônoma, com índole
constitucional, nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, que
preconiza: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder”.
Cuida-se, essencialmente, de instrumento colocado à disposição do cidadão,
para provocar a intervenção de autoridade competente, a fim de sanar ato abusivo, ilegal, que
comprometa a liberdade de ir e vir do indivíduo. Tratando do tema, Gustavo Henrique Badaró
leciona, in verbis:
“[...] a magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê qualquer
restrição além da situação de alguém que esteja a ‘sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. Aliás, não é necessário sequer que haja
processo, podendo o habeas corpus ser impetrado contra atos do inquérito policial ou mesmo
por ilegalidades praticadas por particular.” (in BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos
Recursos Penais. Pág. 580)
Em raciocínio semelhante, Cícero Robson Coimbra
1 esclarece que o Habeas
Corpus consiste em ação autônoma de impugnação no processo penal militar, que visa, em
primeira aproximação, impedir a turbação ao direito de locomoção ou restaurar a liberdade
ambulatorial, quando essa ameaça ou restrição não se conforma com a possibilidade aceita
pelo Direito.
Embora o manejo da Ação Constitucional destine-se, primordialmente, a
impedir a turbação do direito de ir e vir, ou restaurá-lo, quando já violado, é consabido que a
pragmática forense admite seu emprego em situações excepcionais, para suspender ou trancar
processos, sejam eles judiciais ou administrativos.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362172 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, admite-se o emprego do Habeas Corpus também com o fito de
suspender o andamento de processos, em hipóteses extraordinárias, quando evidenciadas, de
plano, a absoluta falta de provas, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva
da punibilidade.
Cite-se que, para o trancamento de Ação Penal Militar, exige-se a comprovação,
sumariamente, da manifesta atipicidade da conduta, falta de indícios mínimos de autoria e
materialidade delitiva, ou existência de causa extintiva da punibilidade. Sobre esse aspecto, o
professor Enio Luiz Rosseto, ao discorrer sobre as ações autônomas de impugnação, explana:
“A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o trancamento da ação penal é medida
excepcional, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde que se comprove, de
plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Neste sentido,
segue a decisão que denegou ordem de HC 112.957-SP, rel. Min Teori Zavaski, assim
ementada:
‘I - Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção da ação penal
de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente
demonstrada (a) atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade delitivas; ou, (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.’
No HC 137.575/PR, rel. Min Ricardo Lewandowski, j. 6.6.2017, Dje - 21.06.2017,
reafirmou-se a linha de entendimento sobre o tema:
(...)
III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que
só deve ser aplicada nos casos (i) manifesta atipicidade da conduta, (ii) de presença de
causa extintiva da punibilidade do paciente ou (iii) de ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.’ [...]” (In
ROSSETO, Enio Luiz. Curso de Processo Penal Militar. Pág. 708) (Grifos nossos)
Tendo em conta a essência do Habeas Corpus, cujo escopo é proporcionar
acesso célere ao Poder Judiciário, trata-se de ação sumaríssima, e, por isso, exige prova pré-
constituída, requisito que impede a sua utilização para superar questão de fato controvertida
ou que demande dilação probatória.
O Habeas Corpus caracteriza-se, portanto, por ser uma ação na qual o processo
de cognição é sumário, ou seja, limitado, pois não comporta ampla e plena discussão sobre a
ilegalidade, devendo esta ser evidente e demonstrada imediatamente.
Nesse fio, a formação do juízo de certeza do julgador ocorre dentro dos limites
permitidos pela prova documental pré-constituída, ou seja, secundum eventum probationis,
não havendo a possibilidade de qualquer dilação probatória, após apresentado o Writ.
Estabelecidas estas premissas, de igual modo cumpre registrar sucintas
observações a respeito do momento processual previsto nos art. 396 e 396-A do CPP.
A ritualística estabelecida nos art. 396 e 396-A do CPP incorporou ao processo
penal a chamada defesa preliminar, que não se confunde com a anterior defesa prévia, e, em
termos técnicos, é chamada de resposta à acusação, caracterizando-se por ser o momento
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362172 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imediatamente subsequente ao recebimento da denúncia, em que a defesa técnica do acusado
tem a primeira oportunidade de pronunciar-se no processo, apresentando suas alegações
iniciais ou preliminares:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Nesse momento, o denunciado pode alegar quaisquer teses que lhe aproveitem,
incluindo causas excludentes de qualquer natureza e eventuais nulidades, e rol de
testemunhas:
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Apresentada a manifestação defensiva, compete ao Juízo analisá-la e
pronunciar-se, podendo afastar a argumentação, determinando o seguimento regular do
processo penal, ou absolver sumariamente o réu, aplicando o art. 397 do CPP:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente.
Apesar de não haver previsão legal expressa, admite-se até mesmo a
possibilidade de o Juiz retratar-se quanto ao recebimento da denúncia anteriormente
realizado, proferindo decisão no sentido de não receber a exordial acusatória, cujos efeitos
serão retroativos, como se a peça vestibular tivesse sido rejeitada de plano.
Caso o processo siga seu curso, todas as questões suscitadas pela defesa, bem
como a documentação acostada aos autos na resposta à acusação, comporão o processo e
serão objeto de análise e apreciação nas fases processuais subsequentes, podendo ser
reafirmadas e complementadas, até o encerramento da instrução processual, em primeiro grau
de jurisdição.
Nesse vértice, todos os elementos apresentados na resposta à acusação
integrarão a instrução processual em toda a sua amplitude, compondo a ampla defesa do
acusado.
Sobre a resposta à acusação, Renato Brasileiro de Lima esclarece em sua
doutrina o seguinte:
“Na resposta à acusação, como a peça acusatória já foi recebida pela autoridade judiciária,
seu escopo principal é uma eventual absolvição sumária, nas hipóteses de atipicidade,
excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou causa extintiva da
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362172 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

punibilidade (CPP, art. 397). Caso não seja possível a absolvição sumária, deve o defensor
arguir, desde já, preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas, e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário.
(...)
Apresentada a resposta à acusação, incumbe ao juiz fundamentar, ainda que sucintamente, a
decisão que acolher ou não as teses defensivas apresentadas pela defesa. Afinal, não fosse
necessário que o Magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa, quer
preliminares, quer questões de mérito, seria de todo inócua a previsão normativa que assegura
o oferecimento da resposta à acusação.” (In Manual de Processo Penal: volume único/Renato
Brasileiro de Lima - 11 ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Ed JusPodvm, 2022. Pág
1221/1223)
A partir desses apontamentos, creio dirimidas as dúvidas elaboradas.
Conforme se constata, a própria caracterização dos dois institutos em estudo
indica que não se confundem, pois, enquanto o Habeas Corpus tem a natureza de ação
autônoma, destinada a sanar ilegalidade ou abuso de poder, com rito abreviado e cognição
limitada às questões comprovadas sumariamente, a resposta à acusação insere-se no âmbito
do devido processo legal, como fase processual prevista no CPP, traduzindo-se em
representativa dos postulados do contraditório e da ampla defesa, visto que possibilita aos
denunciados se manifestarem, imediatamente após recebida a acusação e instaurado o
processo, arguindo toda e qualquer tese útil à defesa.
Em consequência, apesar de ambos apresentarem-se como mecanismos
integrantes do sistema constitucional de garantias, possuem finalidade própria e objetos
diversos. Podem, inclusive, ser utilizados em favor de um mesmo réu, desde que observado o
requisito da prova pré-constituída, no caso do Remédio Constitucional, e o momento
processual oportuno, em se tratando de resposta à acusação.
Destarte, não se vislumbra o levantado risco de o julgamento do presente Writ
consistir em interferência de qualquer natureza, suplantação do juízo de primeira instância,
comprometimento da fase processual dos arts. 396 e 396-A do CPP, ou mesmo não
observância dos dispositivos citados.
Isso porque, como dito alhures, o Habeas Corpus é ação constitucional de
procedimento especial, e não um sucedâneo recursal, capaz de suprimir uma fase da ação
penal militar.
A conclusão de que o Habeas Corpus não representa malferimento à fase
processual da resposta à acusação encontra-se consentânea com o posicionamento da Corte
Suprema, conforme se depreende do julgado a seguir:
“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ANULAÇÃO DO PROCESSO,
DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES
DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1.
Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar
do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa
descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida
prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362172 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à
acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a
existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse
contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo
porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3.
Recurso Ordinário a que se nega provimento.” (RHC 166451, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
3/8/2021, Processo Eletrônico DJe-202. Divulgado em 8/10/2021. Publicado em 11/10/2021)
(Grifos nossos)
O Superior Tribunal de Justiça, igualmente, possui precedentes dos quais se
extrai a ausência de conflito entre a Ação Constitucional e a resposta à acusação, como ilustra
o seguinte aresto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO
ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PARCELAMENTO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MOMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - APÓS
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 83, § 2°, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei n. 12.382/2011, ‘é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos
no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o
agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de
parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal’. In casu, a
denúncia foi recebida em 13.10.2022 e o parcelamento do débito foi realizado em
27.10.2022. Portanto, não há que se falar em direito do paciente ao trancamento da ação
penal. 2. De fato, ‘O entendimento sedimentado nesta Corte é de que Lei n. 12.382/11
determinará a suspensão da pretensão punitiva do Estado, desde que o parcelamento do
débito tributário tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia’ (AgRg no HC n.
439.362/RS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 2/8/2018, DJe de
9/8/2018). 3. Não bastasse, ‘O momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do
artigo 396 do Código de Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da
apresentação de resposta à acusação, ou seja, seguindo-se o juízo de absolvição sumária, em
que há apenas a confirmação do recebimento da exordial acusatória.Precedentes.’ (AgRg no
HC n. 847.466/SP, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgamento 16/10/2023, DJe de
19/10/2023.) 4. Quanto à dificuldade de identificação dos débitos fiscais passíveis de ensejar
a aplicação da lei penal, verifica-se do acórdão impugnado que não foi o que se extraiu do
depoimento do paciente prestado na fase inquisitiva, nem das informações prestadas pelo seu
representante, que estavam cientes que o primeiro parcelamento não abrangia a dívida
total. 5. A propósito, reformar o referido entendimento resultaria em revolvimento fático-
probatório, inviável por meio de habeas corpus, cujo rito é célere e demanda a
demonstração de flagrante ilegalidade de plano. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg
no RHC n. 184.201/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (Grifos nossos)
Ademais, é oportuno destacar que não há usurpação de competência no caso em
tela, uma vez que o Regimento Interno desta Corte Castrense estabelece, em seu art. 4º, I,
“b”, a competência do Plenário para processar e julgar os pedidos de Habeas Corpus, in
verbis:
“Art. 4º Compete ao Plenário:
I - processar e julgar originariamente:
(...)
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362172 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) os pedidos de Habeas Corpus e Habeas Data contra ato de Juiz Federal da Justiça Militar,
de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de Oficial-General;”
Logo, o enfrentamento do presente Remédio Constitucional insere-se no âmbito
da competência originária deste Sodalício, na condição de instância superior da Justiça
Militar da União em primeiro grau de jurisdição, ou seja, órgão com competência para
apreciação dos atos judiciais da autoridade apontada como coatora.
Por fim, no que tange à capacidade de influência da manifestação desta Corte,
em eventual decisão a ser tomada no juízo da instância originária, quanto à resposta à
acusação, também entendo que referido cenário não é plausível de ocorrência.
Isto se deve ao próprio escopo de cada um dos institutos processuais sub
examine: o Habeas Corpus e a resposta à acusação.
Este Tribunal, ao debruçar-se sobre o objeto do presente Remédio
Constitucional, restringirá sua análise a possível ato manifestamente ilegal ou representativo
de abuso de poder, passível de provocar a coação da liberdade de locomoção, dependente de
um juízo de cognição sumária acerca da prova pré-constituída, sem a possibilidade de dilação
probatória.
Nesse sentido, colaciono os dizeres de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero:
“A eficácia da sentença no habeas corpus é mandamental. O objetivo é obter ordem judicial
que tenha o condão de impedir ou fazer cessar a coação ilegal à liberdade do paciente.
(...)
A coisa julgada no processo de habeas corpus forma-se de acordo com a suficiência da prova
pré-constituída para estabelecimento da verdade das alegações de fato (coisa julgada
secundum eventum probationis).” (IN Curso de Direito Constitucional. Ingo Sarlet, Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 5 ed. Ver e atual. - São Paulo: Saraiva, 2016.
Página 808)
Já a resposta à acusação integra o processo penal, e, como dito, o acusado
poderá alegar quaisquer teses que lhe aproveitem, incluindo causas excludentes de qualquer
natureza e eventuais nulidades, e rol de testemunhas.
Dessa forma, o Juízo primevo analisará objeto totalmente diverso, e a ação
poderá sequer ter prosseguimento, a depender do teor das alegações defensivas apresentadas.
De outro modo, caso a Ação Penal Militar siga seu curso, o Juiz Federal da
Justiça Militar terá, ao final de toda a fase de instrução, um caderno probatório mais completo
e robusto, capaz de possibilitar uma cognição exauriente sobre os fatos trazidos na Exordial
acusatória e permitir a formação de um juízo de valor a respeito da responsabilidade
imputada ao acusado.
Cuida-se, portanto, de um panorama completamente desatrelado dos
fundamentos expostos no mérito da presente Ação Constitucional.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362172 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, tenho por dirimido o questionamento colocado no início do presente
Voto-Vista, considerando não haver qualquer nulidade ou impropriedade jurídica, tampouco a
possibilidade de invasão da competência do Juízo a quo, em face da apreciação do mérito do
presente Writ, em momento anterior à manifestação do Juiz condutor da Ação Penal Militar
originária, sobre o conteúdo arguido pelos denunciados na resposta à acusação.
No que diz respeito ao mérito da Ação Constitucional, perfilho-me à posição
colocada no voto do ilustre Ministro Relator, que apreciou detidamente os argumentos postos,
possibilitando consciência clara da pretensão veiculada pela Defesa do Paciente e propondo
solução jurídica consentânea com a linha de entendimento adotada por esta Corte, em casos
semelhantes.
Assim, superada essa questão tangencial, voto no sentido de rejeitar a
preliminar de não conhecimento, suscitada ex-officio pelo ilustre Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA e, quanto ao mérito da Ação Constitucional em apreço, acompanho,
integralmente, o posicionamento do Eminente Relator, MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, a fim de denegar a ordem pleiteada.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362172v8 e do código CRC 17c3efd7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 1/7/2024, às 18:10:59
1. Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único/Cícero Robson Coimbra Neves - 6. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Editora JusPodivm, 2022.
7000142-52.2024.7.00.0000
40001362172 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR